Tribunal: STF
Processo: RE 252427
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Alienação fiduciária em
garantia. Prisão civil. Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da
Constituição Federal.
- Esta Corte, ao julgar, por seu Plenário, o HC 72.131,
firmou o entendimento de que a prisão civil de depositário infiel em
alienação fiduciária em garantia é constitucional, em face do
disposto no artigo 5º, LXVII, da atual Constituição, e continua em
vigor.
Esse entendimento voltou a ser afirmado, também por
decisão do Plenário, quando do julgamento do RE 206.482.
- Por outro lado, no que diz respeito à limitação dos
juros, esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 4, de que foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches, firmou
o entendimento de que o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição
não é auto-aplicável.
Recurso extraordinário conhecido e provido.